Tribunal: TJDFT
Processo: 0000258-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000258-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DE SOUZA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA PECUNIÁRIA. I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, especialmente à excessiva quantidade de droga apreendida, evidencia sua destinação à difusão ilícita. II - Não há que se falar em irregularidade do flagrante quando os agentes, ao receberem ordem de parada, fogem da polícia e se trancam em residência, abrindo a porta após as determinações dos agentes do Estado, franqueando-lhes a entrada. III - As anotações constantes na folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude não se prestam para majoração da pena-base, sob valoração negativa de qualquer circunstância judicial. De outra sorte, por demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, são suficientes para impedir a aplicação da causa de redução do art. 33, § 4o, da LAD. Precedentes. IV - O eg. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 630. V - Fixada pena de 5 (cinco) anos de reclusão, para réu primário, que não teve circunstância judicial analisada em seu desfavor, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, "b", do CP. No caso, o quantum da pena privativa de liberdade, por si só, impede a substituição por restritiva de direitos, ausente o requisito objetivo do art. 44 do CP. VI - Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que deve ser reconhecida, no caso, a confissão espontânea quanto ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, ao assentar não caracterizada a confissão espontânea, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “Nos termos do verbete n. 630 da Súmula desta Corte, tem-se que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Assim, não há se falar em incidência da referida atenuante.” (AgRg no REsp 1869552/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012